Tribunal: TJES
Processo: 5027528-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027528-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILSON PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por aposentado contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por associação de aposentados, além da condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.A controvérsia devolvida em sede recursal restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa do beneficiário, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5.O valor fixado em R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6.Inexistem nos autos agravantes que autorizem majoração do quantum, como reincidência, descontos prolongados ou negativa de restituição extrajudicial.

7.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia de R$3.000,00 é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027528-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AILSON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por aposentado contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por associação de aposentados, além da condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.A controvérsia devolvida em sede recursal restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa do beneficiário, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5.O valor fixado em R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6.Inexistem nos autos agravantes que autorizem majoração do quantum, como reincidência, descontos prolongados ou negativa de restituição extrajudicial.

7.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia de R$3.000,00 é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Ailson Pereira de Souza
em face de
CINAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas
, na qual sustenta que identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição para a ré, os quais jamais autorizou ou contratou. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12457784), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 1.131,04 (hum mil, cento e trinta e um reais e quatro centavos) já em dobro - acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

b)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12457788), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida (ID 12457792).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que não houve interposição de recurso pela ré, restando incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na contratação não autorizada e nos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

A sentença fixou indenização em R$3.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)